Tribunal: TJDFT
Processo: 0719956-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719956-54.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EIXO CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A RECORRIDO: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME, CARLOS ALBERTO DE AMORIM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA SERASA POR DÍVIDA DECLARADA INEXIGÍVEL. SENTENÇA DECLARATÓRIA. EFEITOS EX TUNC. DANOS MORAIS IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se de Apelação interposta com vistas à reforma da r. sentença para afastar a condenação das Rés ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da inscrição do nome do Autor/Apelado em cadastro de inadimplentes, por dívida declarada inexigível. 2. É pacífico o entendimento no sentido de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes enseja indenização por danos morais que, no caso, são presumidos, caracterizando-se in re ipsa. 3. A dívida que ensejou a negativação do nome do Autor/Apelante foi declarada inexigível por sentença transitada em julgado, proferida em sede de Embargos à Execução. 4. O fato de a negativação do nome do Autor/Apelado ter ocorrido antes do trânsito em julgado da sentença que declarou a inexigibilidade da dívida e do deferimento do efeito suspensivo aos Embargos à Execução não afasta a obrigação de indenizar os danos morais, pois a sentença declaratória proferida nos Embargos à Execução possui efeitos ex tunc, na medida em que não constituiu, mas apenas declarou a situação de inexigibilidade preexistente. 5. Sopesadas as circunstâncias do caso concreto, mostra-se adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado a título de indenização por danos morais, o qual atende aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. Cabível a reforma parcial da r. sentença, tão somente, para fixar os honorários sucumbenciais, devidos pelas Rés/Apelantes, em percentual incidente sobre o valor da condenação, em respeito à ordem de precedência dos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC/15. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. A parte recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, suscitando negativa de prestação jurisdicional. Defende que não houve o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Registre-se, ainda, o entendimento do STJ de que "no que tange à alegação de divergência relativa ao acolhimento ou não de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, esta Corte já se manifestou no sentido de que a constatação de divergência na aplicação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC, demanda o exame das peculiaridades de cada caso concreto" (AgInt nos EREsp n. 1.965.910/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028